Tribunal: TJES
Processo: 5018922-34.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5018922-34.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DO CARMO PIMENTA AFFONSO

AGRAVADO: BANCO BMG SA e outros (3)

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5018922-34.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: MARIA DO CARMO PIMENTA AFFONSO

AGRAVADOS
: BANCO BMG SA, BANCO PAN S.A., BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. e BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

JUÍZO PROLATOR
: VARA ÚNICA DA COMARCA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - DR. ANDRÉ BIJOS DADALTO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS PERICIAIS. CUSTEIO PELO ESTADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou à parte autora o adiantamento dos honorários de perito grafotécnico. A recorrente, beneficiária da assistência judiciária gratuita, sustenta que a responsabilidade pelo custeio deve recair sobre os réus em razão da inversão do ônus da prova ou ser suportada pelo Estado. Pleiteia, ainda, a suspensão de descontos em benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso padece de falta de dialeticidade; (ii) verificar a tempestividade da insurgência contra o indeferimento da tutela de urgência; (iii) saber se a inversão do ônus da prova transfere a obrigação de adiantar honorários periciais; e (iv) definir a responsabilidade pelo pagamento da perícia quando a parte onerada é beneficiária da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais, ainda que reiterem teses anteriores, impugnam os fundamentos da decisão e permitem a compreensão da controvérsia. 4. Opera-se a preclusão temporal em relação ao pedido de tutela de urgência quando o recurso é interposto anos após a ciência da decisão que o indeferiu, desrespeitando o prazo legal de 15 dias úteis. 5. Conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a inversão do ônus probatório não obriga a parte contrária a custear a prova pericial, acarretando apenas a sujeição às consequências jurídicas da eventual não produção do ato. 6. A gratuidade de justiça compreende os honorários de perito, os quais devem ser pagos com recursos públicos alocados no orçamento do Estado quando a parte responsável for beneficiária da benesse, nos termos do art. 95, § 3º, II, do CPC. 7. No âmbito do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, o pagamento de honorários periciais devidos em perícias requeridas pelo beneficiário da gratuidade da justiça deve observar o Ato Normativo Conjunto nº 008/2021, que prevê a requisição do valor pelo magistrado após a entrega do laudo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido em parte e provido.
Tese de julgamento: “1. A inversão do ônus da prova não acarreta a obrigação de suportar as despesas com a perícia, mas apenas a atribuição das consequências jurídicas pela sua não produção. 2. É indevida a determinação de adiantamento de honorários periciais por beneficiário da justiça gratuita, devendo o custeio ser realizado pelo Estado após a prestação do serviço.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 95, § 3º, II, 98, § 1º, VI, 1.003, § 5º, e 1.016, II e III; Ato Normativo Conjunto nº 008/2021 do TJES.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 575.905/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 07.04.2015; TJES, Apelação Cível nº 0002336-04.2021.8.08.0014, Rel. Raphael Americano Camara, Segunda Câmara Cível, j. 25.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5018922-34.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: MARIA DO CARMO PIMENTA AFFONSO

AGRAVADOS
: BANCO BMG SA, BANCO PAN S.A., BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. e BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

JUÍZO PROLATOR
: VARA ÚNICA DA COMARCA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - DR. ANDRÉ BIJOS DADALTO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Conforme relatado, o recurso volta-se contra o comando judicial que impôs à agravante o ônus de adiantar os honorários do perito grafotécnico, além de reiterar o pedido de suspensão de descontos na folha de pagamento.

PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE

Os agravados sustentam o não conhecimento do recurso sob o argumento de que a agravante limitou-se a repetir os termos da petição inicial, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão interlocutória.

Nos termos do art. 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o recurso de agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma. Tal exigência é atendida quando o recorrente, ainda que de forma sintética, expõe fundamentos capazes de infirmar a conclusão do
decisum
, devolvendo ao Tribunal a análise das questões nele decididas.

Nesse mesmo sentido, este Egrégio TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO . AÇÃO MONITÓRIA. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA . NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DOS VALORES QUE NÃO DÁ AZO À IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2 . Se da leitura da peça recursal é possível extrair com facilidade os pontos de irresignação doa parte apelante, cuja argumentação dialoga com os termos da sentença vergastada, descabida a tese de ausência de dialeticidade recursal. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002336-04.2021.8 .08.0014, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, p. 25/04/2024)

No caso vertente, verifica-se que a agravante confronta a decisão quanto à responsabilidade pelo custeio da prova e à abrangência da gratuidade, o que afasta a tese de falta de dialeticidade.

Assim,
rejeito a preliminar
.

DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE PARCIAL

A agravante insurge-se contra o indeferimento da tutela provisória de urgência que visava a suspensão dos descontos consignados. Compulsando os autos, verifico que o comando judicial que negou a medida (ID 23608670) foi proferido em
04/04/2023
.

O presente agravo foi interposto apenas em
03/11/2025
, quando já transcorridos mais de dois anos da ciência do ato. Decerto, o prazo para a interposição de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis (art. 1.003, § 5º, do CPC), operando-se a preclusão temporal em relação a este capítulo específico do recurso, visto que a interposição ocorreu muito além do referido prazo.

Destarte,
acolho a preliminar de intempestividade parcial
para não conhecer do recurso no que tange ao pedido de suspensão dos descontos.

MÉRITO: RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO DA PERÍCIA E JUSTIÇA GRATUITA

O ponto central da controvérsia reside na definição de quem deve suportar o ônus financeiro da prova pericial grafotécnica requerida pela autora, que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

Pretende a agravante que o custeio seja imposto aos agravados sob o argumento de que estes deram causa à perícia ao apresentar contratos com assinaturas impugnadas (art. 429, II, do CPC).

Contudo, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a inversão do ônus probatório não acarreta a obrigação de suportar as despesas com a perícia, implicando apenas que a parte requerida arque com as consequências jurídicas decorrentes da eventual não produção da prova. Nesse sentido, destaca-se o remansoso entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ATRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE PAGAMENTO À PARTE CONTRÁRIA . IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1 . A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que inversão do ônus probatório não acarreta a obrigação de suportar as despesas com a perícia, implicando, tão somente, que a parte requerida arque com as consequências jurídicas decorrentes da não produção da prova.Precedentes. 2. Agravo regimental não provido .(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 575905 MS 2014/0226050-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/04/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2015)

No mesmo toar, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou:

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR – AGRAVO DE INSTRUMENTO - FRAUDE EM MEDIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE - PERÍCIA TÉCNICA REQUERIDA PELO CONSUMIDOR – ATRIBUIÇÃO DO ÔNUS FINANCEIRO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - IMPOSSIBILIDADE – ART. 373, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça [...] é no sentido de que a "inversão do ônus probatório não acarreta a obrigação de suportar as despesas com a perícia, implicando, tão somente, que a parte requerida arque com as consequências jurídicas decorrentes da não produção da prova". (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5007561-88.2023.8.08.0000, Relator.: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível, p. 16/02/2024)

Portanto, não prospera a tese de transferência do ônus financeiro aos agravados por força da inversão do ônus da prova.

Não obstante o entendimento acima, a probabilidade do direito da agravante revela-se robusta sob o fundamento da gratuidade de justiça.

A agravante litiga sob o pálio da Justiça Gratuita, benefício deferido na origem (ID 23608670). O art. 95, § 3º, do CPC, estabelece que o custeio da perícia será realizado com recursos públicos alocados pelo Estado quando a parte responsável for beneficiária da gratuidade, assegurando que a hipossuficiência não impeça o acesso à prova técnica essencial.

Nesta jurisdição, a operacionalização desse pagamento é regida pelo
Ato Normativo Conjunto n.º 008/2021
, que, em seu art. 2º, elenca como requisito para o pagamento pelo Tribunal que a parte seja beneficiária da Justiça Gratuita. Ademais, o art. 10 do Ato disciplina que o Magistrado somente requisitará o pagamento após a efetiva conclusão do
munus
e a entrega do laudo pericial:

Art. 10. Após a realização do munus e ultrapassado o prazo para a manifestação das partes ou, havendo solicitação de esclarecimentos, depois de serem devidamente prestados, o Magistrado remeterá à Secretaria Judiciária a solicitação de pagamento, atestando a finalização do serviço, acompanhada da cópia do laudo [...].

Dessa forma, ao determinar o adiantamento de honorários pela agravante, a decisão recorrida violou o art. 98, § 1º, VI, do CPC e a sistemática do Ato Normativo Conjunto n.º 008/2021, criando um óbice financeiro incompatível com a gratuidade deferida.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, na parte conhecida,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, determinando que o custeio dos honorários periciais observe o rito e os limites previstos no art. 95, § 3º, II, do CPC e no Ato Normativo Conjunto n.º 008/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.